Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO: 0735478-56.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA RECLAMADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA, sob o argumento de haver usurpação da competência do Conselho da Magistratura pelo fato de o Primeiro Vice-Presidente, no exercício eventual da Presidência, não ter conhecido do agravo interno interposto nos autos no 0725460-41.2021.8.07.0001. Sustenta que o recurso especial foi inadmitido em razão do exame de mérito de direito material discutido, porquanto foi mencionado o enunciado 83 da Súmula do STJ, bem como o acórdão proferido no AgInt no Resp 1790164/RJ. Por essa razão, entende ser cabível o agravo interno, nos termos do artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil. Pugna, ainda, pela suspensão do processo no 0725460-41.2021.8.07.0001, para evitar dano irreparável à reclamante, com fundamento nos artigos 989, inciso II, do CPC, e 198, inciso III, do RITJDFT. É relatório. Decido. Dispensado o preparo, uma vez que a reclamante é beneficiária da justiça gratuita nos autos cuja competência alega ter sido usurpada. Preliminarmente, entendo que a presente reclamação não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento. Nos termos do disposto nos artigos 988, inciso I, do CPC, e 196 do RITJDFT, o pedido de reclamação tem por objeto preservar e garantir a competência e a autoridade das decisões proferidas pelo respectivo Tribunal. A reclamante, nos autos do processo no 0725460-41.2021.8.07.0001, interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, em juízo prévio de admissibilidade, restou inadmitido. A competência para analisar o mérito do recurso especial, caso admitido nos tribunais estaduais e no Distrito Federal, é da Corte Superior. Em sendo inadmitido o especial, como aconteceu no caso em apreço, a revisão da decisão dos Presidentes ou Vice-Presidentes desses Tribunais será igualmente exercida exclusivamente pelo STJ, por meio do agravo previsto nos artigos 1.042 e 1.030, §1o, ambos do CPC. A competência do Conselho da Magistratura, no caso do TJDFT, para rever a decisão da Presidência em sede de recursos constitucionais, se resume apenas às hipóteses em que houver negativa de seguimento aos mencionados apelos excepcionais quando articulados com a pretensão de discutir temas já decididos pela Cortes Superiores sob o rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral, o que não foi o caso em apreço, conforme se verifica pela decisão de ID no 46182009 dos autos no 0725460-41.2021.8.07.0001, por meio da qual foi inadmitido o apelo especial da reclamante. Ao contrário do que aponta a reclamante, não houve exame de mérito na decisão que inadmitiu o recurso especial, tampouco a aplicação de precedente vinculante a ensejar a interposição de agravo interno dirigido ao Conselho da Magistratura, nos termos do artigo 1.030, §2o, do CPC. É de se concluir, portanto, que, se a competência do Conselho da Magistratura in casu não foi sequer inaugurada, não há de se falar em sua usurpação. Prejudicada a análise do pedido de suspensão dos autos no 0725460-41.2021.8.07.0001. Ante o exposto, liminarmente, não conheço da reclamação. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007